Tribunal: TJMT
Processo: 1026632-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026632-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (AGRAVANTE), NELSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 784.733.908-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR APOSENTADO. REAJUSTE DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento para reformar decisão que deferiu, em parte, a liminar para determinar a implementação e pagamento do piso salarial
municipal
dos profissionais do magistério estabelecido LC do Município no 95/2024 com a devida atualização a partir da intimação da decisão.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) saber se o agravado, professor aposentado, faz jus à paridade de proventos com servidores em atividade; (
ii
) verificar se a ausência de prova pré-constituída torna inviável o deferimento de liminar em mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em sua redação original, garantia paridade entre servidores ativos e inativos (art. 40, § 8o). Todavia, as EC’s no 41/2003 e no 47/2005 alteraram o regime, a extinguir a paridade plena, mas assegurando-a em situações específicas de transição, condicionadas a requisitos objetivos.

4. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, amparado por prova pré-constituída, conforme CF, art. 5o, LXIX.

5. No caso, a ausência de documentos que comprova a data de ingresso no serviço público ou o momento da aposentadoria inviabiliza o reconhecimento de direito à paridade, demandando dilação probatória incompatível com a via mandamental.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A ausência de prova pré-constituída torna inviável o deferimento de liminar em mandado de segurança que objetiva o reconhecimento de paridade de proventos entre servidores ativos e inativos
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/88, art. 5o, LXIX, art. 40, §§ 8o, 5o;

EC no 41/2003; EC no 47/2005, LC do Município no 95/2024;

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 590260/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24.6.2009; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Glória D’Oeste
contra decisão que, em
mandado de segurança
no 1000485-60.2024.8.11.0098 impetrado por
Nelson Rodrigues da Silva
em face de ato da
Prefeita do Município
e do
Gestor do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Glória D’Oeste – GLÓRIA-PREVI
, deferiu, em parte, a liminar para determinar a implementação e pagamento do piso salarial
municipal
dos profissionais do magistério estabelecido Lei Complementar do Município no 95, de 12 de março de 2024 com a devida atualização a partir da intimação da decisão.

Assegura que o Ministério da Educação, através da Portaria no 61, de 31 de janeiro de 2024, fixou como piso salarial nacional dos profissionais do magistério que exercem a jornada de 40h semanais o valor de R$ 4.580,57 (quatro mil quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos) e, para aqueles que atuam na jornada de 30h semanais, como é o caso do agravado, o piso é proporcional e corresponde a R$ 3.435,42 (três mil quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Assevera que com o advento da Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, que instituiu piso salarial
nacional
dos profissionais do magistério, “
todos os profissionais da categoria que percebiam remuneração abaixo desse valor, obrigatoriamente deveriam obter o acréscimo suficiente para atingir o piso salarial estabelecido
” e, “
em obediência ao comando legal, o Município cumpriu rigorosamente a presente disposição
”.

Afiança que o agravado, desde janeiro de 2024, recebe salário no valor de R$ 5.416,02 (cinco mil quatrocentos e dezesseis reais e dois centavos), ou seja, bem superior ao piso salarial nacional dos profissionais do magistério, portanto, não faz jus a qualquer acréscimo.

Afirma que “
a instituição do piso nacional, confere à categoria, o direito de receber minimamente o valor estabelecido, todavia essa obrigação legal não vincula, sob maneira, qualquer obrigação de atualização do Plano de Cargos e Carreiras
”. Assim, “
não há o que se discutir acerca da progressão de carreira dos professores, uma vez que esse piso representa o valor mínimo a ser pago para os profissionais do magistério, cabendo apenas sanear a irregularidade nos casos em que esse não está sendo observado pela Administração Pública, não podendo o reajuste do piso salarial acarretar um aumento salarial automático para toda a categoria
.”.

Ao fim, requer a suspensão da eficácia da decisão e, no mérito, o provimento do recurso para que a liminar seja indeferida.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 240565656).

Não há contrarrazões (Id. 246293674).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 252708158), manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Constata-se dos autos principais que a impetração do
mandado de segurança
no 1000485-60.2024.8.11.0098 por
Nelson Rodrigues da Silva
contra ato da
Prefeita do Município
e do
Gestor do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Glória D’Oeste – GLÓRIA-PREVI
, senta praça na alegação de que atualmente encontra-se aposentado no cargo de professor da educação básica e, embora a Lei Complementar do Município no 95, de 12 de março de 2024, tenha fixado o piso salarial
municipal
dos profissionais do magistério, não houve reflexo desse reajuste em seus proventos.

Em verdade, o que o impetrante, ora agravado, almeja é o reajuste dos proventos de aposentadoria em consonância, com os aumentos salariais concedidos aos servidores em atividade, ou seja,
busca a paridade
.

Quanto ao direito de paridade, é necessário que se faça a análise das mudanças promovidas pelas Emendas Constitucionais no 20, de 15 de dezembro de 1998, no 41, de 19 de dezembro de 2003 e no 47, de 5 de julho de 2005.

Inicialmente, a Constituição Federal, no artigo 40, § 8o, garantia a isonomia entre os servidores ativos e inativos, a assegurar que os proventos de aposentadorias fossem reajustados proporcionalmente às remunerações dos servidores em atividade. Entretanto, essa regra foi alterada pela Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, que extinguiu a paridade e instituiu o reajuste para tão somente proceder com a atualização dos valores.

Nada obstante a extinção da paridade geral, a supramencionada Emenda Constitucional estabeleceu em regime especial de transição, a garantir aos que já gozavam de aposentadoria ou de pensão à época da vigência direito à paridade constitucional com o servidor da ativa.

Posteriormente, a Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005, reafirmou esse direito a paridade, de modo a ampliar a possibilidade de acesso a paridade para servidores que, mesmo aposentando-se após a Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, cumprissem as condições estipuladas.

Aliás, sobre questão, o Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso extraordinário 590260/SP, em repercussão geral, firmou entendimento de que aqueles que já estavam no serviço público e se aposentaram depois do advento da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003 podem reivindicar a paridade, desde que cumpram as regras de transição estabelecidas pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.

[...] I – Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8o, da Constituição).

II –
Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005
.

III – Recurso extraordinário parcialmente provido. (STF, RE 590260/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24.6.2009). [grifo nosso]

Dessa forma, a pretensão a implementação e pagamento do piso salarial
municipal
dos profissionais do magistério estabelecido Lei Complementar do Município no 95, de 12 de março de 2024,
demanda dilação probatória
, para verificar se o impetrante, ora agravado, faz jus a paridade de proventos, procedimento incompatível com o mandado de segurança.

Ainda, registro que sequer houve a apresentação de documentos a comprovar a data de ingresso no serviço público ou do momento em que se aposentou.

É certo que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Por fim,
diante da ausência de prova pré-constituída, não se mostra admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para indeferir a liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024